Tribunal: TJMT
Processo: 1014824-61.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014824-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (IMPETRANTE), BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.461.611-77 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – MERO USUÁRIO – DESCABIMENTO – PLAUSIBILIDADE DA
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – DELITO PERMANENTE – POSSIBILIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA, NA VIA ELEITA, QUANTO À SITUAÇÃO DE MERO USUÁRIO – ENUNCIADOS N. 03 E N. 42 DESTE SODALÍCIO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PLEITO NÃO CONHECIDO –
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NÃO JUNTADA – INVIABILDIADE DA ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA MANEJADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PREJUDICADO –
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando, a princípio, o indivíduo é flagrado portando substância entorpecente e as demais circunstâncias do flagrante validam, em tese, a fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, devendo a questão ser analisada com mais afinco após o término da instrução criminal.

Sabendo-se que a ação constitucional do
habeas corpus
não comporta ampla dilação probatória, e, tendo em vista a completa escassez de documentos acerca do caderno investigativo, tem-se por inviável a análise a respeito da tese de que o indivíduo preso em situação de flagrante, portando entorpecentes, seja mero usuário de drogas.

Não se conhece do
habeas corpus
, na parte que diz respeito à ausência de fundamentação acerca dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva (art. 312, CPP), diante da deficiência na impetração, que nem sequer trouxer aos autos a decisão hostilizada, mesmo após ser facultado ao impetrante sanar a omissão.

Descabe falar em excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, mormente porque a autoridade judiciária impetrada informa que manteve a custódia cautelar, ao término da instrução criminal – Inteligência da Súmula 52/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Bruno Pereira dos Santos
,
aos argumentos, em síntese, de que o paciente sofre constrangimento ilegal porque é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Pontes e Lacerda.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrante, em 20.2.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva.

Sob a ótica do impetrante, a acusação é infundada, primeiro porque os policiais militares invadiram a residência do paciente, sem qualquer autorização ou mandado judicial, além do que não há nenhum indicativo de que ele estaria exercendo o tráfico de drogas, pois, embora tenha sido apreendida “maconha” no imóvel, ele é mero usuário.

Aduz ainda que, além de ausência de indícios de autoria, o decreto segregatório não aponta a incidência concreta de nenhum outro requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a autoridade impetrada se baseado apenas em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito.

Acrescenta que, em 3.4.2023, pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo de origem, e até o presente momento o pedido não foi apreciado, o que caracteriza desídia da autoridade judiciária, e configura excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se eventualmente as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 173463161) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os termos da denúncia, os argumentos apresentados na defesa prévia, a decisão de declínio de competência, bem como o conteúdo da decisão que recebeu a denúncia e manteve o pedido de revogação da custódia (
per relationem
), e, por fim, destaca que já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, e, consequentemente, encerrada a instrução, aguardando-se a apresentação dos memoriais das partes (Id. 177923177).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo opinou pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº. 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO EM PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SUBSIDIADA NO FATO DO AGENTE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTE – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – POSTULADA REVOGAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA DIVERSA – PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE FATOS E PROVAS – INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: 03, 06 , 42 E 43 – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”
(Id. 180002693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto, os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que houve violação do domicílio do paciente, ante a entrada dos policiais na residência, sem qualquer tipo de autorização, além do que o paciente seria mero usuário de drogas, sem vinculação com o tráfico, bem como não encontram-se concretamente demonstradas as demais hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e a situação se agrava porque o paciente é mantido preso desde 20.2.2023, e a autoridade judiciária apontada como coatora permanece inerte, sem apreciar o pedido de revogação da custódia, manejado há mais de dois meses.

Prefacialmente, como destaquei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, não obstante as arguições expendidas na impetração, verifica-se que a inicial não encontra-se acompanhada da documentação necessária para análise dos argumentos apresentados pelo impetrante, pois encartou aos autos apenas o pedido de revogação da custódia interposto perante o Juízo singular, e a decisão de declínio de competência do Juízo da 3ª Vara para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda.

Diante desse cenário, facultei ao impetrante que procedesse à juntada da documentação necessária, o qual permaneceu inerte.

Dessarte, seria o caso de não conhecimento do
writ.

Entretanto, tendo em vista o conteúdo das informações judiciais, em que a autoridade judiciária apontada como coatora ressalta os termos da denúncia, os argumentos apresentados na defesa prévia, bem como o conteúdo da decisão que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da custódia (
per relationem
), e, por fim, destaca que já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, e, consequentemente, encerrada a instrução, aguardando-se a apresentação dos memoriais das partes (Id. 177923177) –
conheço parcialmente do
habeas corpus
.

Assim, analisando, na medida do possível os argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que,
na parte conhecida, a ordem deve ser denegada.

Quanto aos argumentos relativos à nulidade do flagrante, sob alegação de que os policiais militares invadiram a residência do paciente, sem qualquer autorização ou mandado judicial, e que não há nenhum indicativo de que ele estaria exercendo o tráfico de drogas, pois, seria mero usuário, é cediço que a ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias, ainda mais que a impetração vem desacompanhada que qualquer documentação relativa ao inquérito policial.

Nesse tocante, diante do conteúdo das informações judiciais, nos estreitos limites do que é apresentado, ao menos pelo que consta da transcrição da denúncia, não há como considerar ilegal o flagrante. Veja-se:

“(...)
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 20 de fevereiro de 2023, por volta das 22h35min, em residência particular, localizada na Rua Benedito Francisco da Silva, n.º 617, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT, Bruno Pereira Dos Santos, com consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito / transportava / trazia consigo / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 33,02 (trinta e três gramas e dois centigramas) de cocaína e 7,25 g (sete gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 113005986 e Laudo Pericial, id. 113007446 – págs. 1-4).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

(...)

Para tanto, o denunciado Bruno Pereira Dos Santos utilizava sua própria moradia, localizada na Rua Benedito Francisco da Silva, n.º 617, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT, para guardar/preparar as substâncias entorpecentes, bem como guardar apetrechos utilizados na prática do tráfico de drogas.

Sendo assim, ressai das provas investigativas que o increpado dedicava-se a algum tempo à venda e ao fornecimento de substância entorpecente, sendo que as autoridades policiais já haviam recebido várias informações dando conta que o increpado perpetrava o tráfico de entorpecentes em sua residência.

Neste diapasão, na data mencionada, infere-se que a Delegada de Polícia Civil, Dra. Lícia Juliane de Almeida, estando no estabelecimento comercial denominado “Espeto Bom de Garfo” com sua família, percebeu o increpado Bruno Pereira Dos Santos filmando-a com um aparelho celular e solicitou apoio da Força Tática para abordá-lo. Merece relevo, o fato de que o increpado já era conhecido pela polícia local como sendo membro do Comando Vermelho e traficante.

Ao chegarem no local, a equipe da Força Tática realizou abordagem dos dois indivíduos que estavam sentados na mesma mesa, sendo que durante as buscas pessoais, os policiais lograram localizar, sob posse do denunciado Bruno Pereira dos Santos, 02 (duas) porções individuais de substância análoga a cocaína, prontas para venda, além de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), em notas variadas, dinheiro este relacionado com o tráfico de entorpecentes.

Não obstante, nada de ilícito foi encontrado com o outro indivíduo Leandro, o qual disse ser mototaxista. Outrossim, destaca-se que, durante a abordagem, os policiais visualizaram na tela do celular do increpado Bruno Pereira dos Santos mensagem de textos enviadas a eles, com os seguintes dizeres: “e ai mano, suave? Ta na ativa”; caiu o comprovante do pix”, termos que são utilizados comumente por usuários que buscam comprar substância entorpecente.

Em razão da situação de flagrante delito, e após ser concedida autorização de entrada na moradia, em desdobramentos naturais da investigação, os agentes da lei ingressaram no interior do recinto e procederam as buscas domiciliares, que fica em frente ao estabelecimento onde estavam.

Neste local, na sala da residência, os policiais localizaram um prato contendo vários invólucros de substância análoga à cocaína, preparadas/embaladas para o comércio de entorpecentes, que estavam preparadas da mesma forma que as localizadas sob posse do increpado, a qual aparentava estar sendo dividida para confecção de porções individuais.

Além disso, também foram localizados uma porção maior de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) canivete, objetos utilizados para o preparo de entorpecentes.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado de Bruno Pereira Dos Santos, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.”
(Id. 177923177, pp. 3-4).

Como dito, levando a efeito os termos da inicial acusatória, sem aprofundamento sobre a questão, tem-se, num primeiro momento que a Delegada de Polícia suspeitou da atitude do paciente – o qual já era conhecido do meio policial por possivelmente integrar facção criminosa –, que estava filmando-a, e solicitou apoio da Força Tática, que se fez presente no local, abordou-o e flagrou-o portando substância entorpecente.

Ato contínuo, diante da característica do flagrante apresentado e da fundada suspeita da prática ilícita – crime permanente – os policiais foram até sua residência e lograram êxito em apreender mais outras substâncias ilícitas.

Somente pela dinâmica apresentada, tem-se, em tese, sem prejuízo de melhor análise no mérito da ação penal, que a fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção, que, ao menos pelas parcas narrativas da denúncia, advém de conjunto de fatores, ou seja, informações prévias da venda de drogas no local, indivíduo conhecido do meio policial e situação de flagrante, na qual ele portava drogas.

Portanto, a princípio,
não há falar em violação de domicílio, mormente porque o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, e é certo que a Constituição Federal autoriza o ingresso dos policiais na residência mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Concernente à alegação de que o paciente é mero usuário de drogas, além de a via eleita não ser apropriada para a discussão a esse respeito, e, sobretudo, estando a impetração deficientemente instruída, reporto-me aos enunciados n. 3 e n. 42 da Uniformização de Jurisprudência desta Corte,
verbis:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Desse modo, a um só tempo, entendo descabida a alegação de nulidade do flagrante, e devidamente caracterizado o
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva.

No que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não conheço da impetração nesse tocante, pois além da deficiência na juntada da documentação que deveria acompanhar a ação constitucional – ausência da decisão de primeiro grau – a autoridade judiciária acoimada de coatora apenas mencionou os termos da decisão que manteve a custódia cautelar, via
per relationem
, que ora destaco:

“DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

(...)

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos.

O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos.”
(Id. 177923177, p. 12).

Conquanto a autoridade judiciária não tenha apresentado o conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva, sabe-se que é incumbência do subscritor da ordem instruir o pleito com os documentos necessários ao exame do suposto constrangimento ilegal ou da alegada ausência de justa causa da prisão imposta, sob pena de inviabilizar a constituição válida e regular do remédio heroico.

Assim, diante da precária instrução do
habeas corpus
, entendo impossibilitada a análise acerca dos requisitos da prisão preventiva, de modo que não há como verificar que ele encontra-se submetido a constrangimento ilegal.

Por fim, quanto ao invocado excesso de prazo para análise do pedido de revogação da custódia manejado no Juízo de origem, além de a autoridade judiciária ter mantido a medida segregatória, como já visto, no ato do recebimento da denúncia, também informou que a instrução criminal já se encerrou, o que permite-nos concluir que não há falar em excesso de prazo algum, seja em relação à ausência da prestação jurisdicional e muito menos em excesso de prazo global da prisão preventiva, consoante inteligência da Súmula 52/STJ.

Pelo exposto, sem delongas,
conheço em parte
da ação constitucional, e, nessa extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023